Tribunal: TJDFT
Processo: 0731524-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731524-31.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CECILIA SILVA SANTOS AGRAVADO: AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS, SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE, ASSOCIACAO MEDICA BRASILEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por CECÍLIA SILVA SANTOS contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação anulatória c/c obrigação de fazer, que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência voltado à suspensão dos efeitos do Edital TEMFC n.o 36, da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, responsável pelo Exame de Suficiência para Titulação em Medicina de Família e Comunidade, ao qual a agravante foi submetida (ID 243803997). Sustenta a agravante (ID 74605983), em síntese, que o edital impugnado promoveu alterações abruptas e substanciais nos critérios avaliativos, com elevação da nota de corte, majoração da nota mínima final e exclusão de pontuação atribuída a atividades curriculares anteriores a quatro anos, em aparente represália à inclusão dos médicos bolsistas do Programa Médicos pelo Brasil como aptos à titulação. Alega, ainda, a ausência de motivação formal da mudança, a inobservância de ritos estatutários internos da SBMFC e da AMB, e a não submissão à Comissão Mista de Especialidades, o que violaria os princípios da legalidade, impessoalidade, publicidade e isonomia. Pleiteia, assim, a concessão de tutela recursal para suspender os efeitos do Edital TEMFC 36, com o restabelecimento dos critérios anteriores e, no mérito, o provimento do agravo com a consequente reforma da r. decisão guerreada. É a síntese do necessário. Decido. A concessão de tutela de urgência em sede recursal exige, nos termos do art. 300 do CPC, a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso sub judice, em que pese a parte agravante tenha apresentado fundamentos relevantes quanto ao possível vício na alteração dos critérios avaliativos do certame, a matéria envolve elevada complexidade fática e jurídica, notadamente no que se refere ao regime jurídico aplicável às entidades rés, que, embora de direito privado, desempenham função pública delegada na outorga de títulos de especialização médica, conforme previsão do Conselho Federal de Medicina. A análise acerca da extensão da sujeição dessas entidades aos princípios da Administração Pública, da validade dos atos administrativos praticados, e da observância dos procedimentos internos e normativos da AMB, SBMFC e CME, exige ampla dilação probatória e contraditório efetivo, não sendo recomendável, em sede de cognição sumária, infirmar os efeitos do edital ora impugnado. Com efeito, a r. decisão agravada bem pontuou que não há, nos autos originários, comprovação inequívoca de ilegalidade na edição ou aplicação do Edital TEMFC 36, sendo necessária a manifestação das partes rés e a produção das provas documentais pertinentes. A antecipação da tutela recursal, nesse contexto, pressupõe a existência de elementos probatórios robustos, capazes de afastar a presunção de legitimidade dos atos impugnados, o que não se verifica, ao menos por ora. Destaca-se, ainda, que a efetividade da prestação jurisdicional poderá ser assegurada mediante a apuração e eventual inversão do ônus da prova no juízo de origem, de modo que eventual decisão favorável à autora possa ser eficazmente implementada, inclusive com repercussão sobre a validade dos critérios utilizados na titulação. Ausente, portanto, a plausibilidade do direito invocado, indefere-se, por ora, a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA RECURSAL ANTECIPATÓRIA, mantendo-se hígida a decisão agravada até ulterior deliberação da C. Turma Julgadora. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se as agravadas para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, vista ao Ministério Público para verificar eventual interesse público na demanda. Publique-se. Intime-se. Brasília, 1 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator